Tribunal: TJDFT
Processo: 0726873-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726873-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA RODRIGUES DE SOUSA, CLARICE DIAS BARBOSA DOS SANTOS, ELILANIA SOUZA DOS SANTOS DA SILVA, JOSEMIR JOSE CONEGUNDES, RAFAELA THEMOTEO RODRIGUES, LETICIA MARESSA RAMOS MORAIS, LOURISVALDO CAMPELO DE MIRANDA FILHO, GILSON GONCALVES DA SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLAVIA RODRIGUES DE SOUSA, e Outros, ora autores/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, na ação de interdito proibitório proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID. 200728655 da origem): “Aparentemente, a parte autora busca, por meio do interdito possessório, obstar ato de fiscalização empreendido pela parte ré, incumbida do exercício do poder de polícia nesta capital. Não se vislumbra intenção da parte ré em desapossar a parte autora, visando obter para si o poder sobre a coisa, ou seja, não se pode qualificar o ato iminente referido nos autos como lesão à posse (esbulho, turbação ou ameaça) - antes, descortina-se apenas a aplicação das sanções relativas à atividade desconforme identificada pelos agentes públicos da ré. Ocorre que o interdito possessório é instrumento inteiramente inapto à coibição do ato de poder de polícia, eis que tais atos não representam ofensa à posse, mas apenas a concretização da limitação do exercício do direito de posse ou propriedade aos parâmetros civilizatórios e legais de uso racional das coisas, com a intervenção do Estado na readequação da ilegalidade na utilização da coisa aos parâmetros definidos no ordenamento jurídico. Aqui, vale recordar que a função social da propriedade impõe a plena observância, pelo proprietário (e por extensão também do possuidor, como é óbvio), das determinantes legais para a utilização da propriedade. Garante-se, destarte, o atendimento à ampla gama de interesses que resultam do uso da cidade, tais como determinantes de segurança, trafegabilidade, saneamento etc., todas definidas em lei e de imposição obrigatória a todo cidadão, indistintamente. Dentre as determinantes da função social da propriedade encontra-se a diretriz de submissão prévia de toda e qualquer obra de engenharia às normas edilícias e técnicas mínimas, as quais devem estar consolidadas e retratadas numa licença para construir e/ou carta de "habite-se". A construção que não esteja devidamente licenciada estará sendo erguida de modo clandestino, em flagrante ofensa à lei e, como tal, desafia a ação da fiscalização, no exercício do legítimo e autoexecutório poder de polícia. A propósito, cabe enfatizar este atributo do ato inerente ao poder de polícia: é ato tipicamente autoexecutório, ou seja, o administrador que atua no exercício do poder de polícia pode agir diretamente, não precisando de prévia autorização judicial e muito menos de anuência do particular sujeito à ação fiscalizadora. O fato é que não há, nos autos, comprovação de autorização ao autor para construir no local. Em tais circunstâncias, é despiciendo investigar se é proprietário, possuidor ou invasor do imóvel onde erigiu a edificação sujeita à ação do réu - em qualquer de tais situações, para que possam construir, os interessados devem estar munidos da necessária e indispensável licença para construir. Se não as possuem, as edificações realizadas no local são ilícitas, e desafiam a demolição, eis que o autor não tem direito de construir ou alterar o local sem a prévia e indispensável autorização administrativa. Elidir a ação fiscalizatória da entidade ré, assegurando a permanência de construções erguidas de modo marginal, sem qualquer submissão ao ordenamento jurídico, seria conceder ao autor privilégio que não pode ser estendido aos demais cidadãos cumpridores da lei, ou seja, o privilégio de construir independentemente de qualquer autorização administrativa ou de observâncias das normas urbanísticas e de engenharia. Um privilégio de tal porte põe em risco não apenas a ordem social, mas uma imensa variedade de outros interesses coletivos, tais como de segurança, salubridade, mobilidade urbana etc. Ilustre-se: de fato, uma construção que não seja fiscalizada pelo poder público não atende normas mínimas de segurança, causando risco até mesmo de desabamento, em prejuízo do próprio morador ou de terceiros. Uma obra feita sem fiscalização sanitária pode resultar numa edificação sem condições de salubridade, esgotamento ou de fruição de serviços básicos de infraestrutura, ou resultar numa sobrecarga de tais serviços, pela ausência da previsão e adequação daquela obra ao sistema público existente. O adensamento populacional que resulta de construções não autorizadas em áreas que não suportem tal adensamento irá gerar inevitáveis problemas de tráfego na região. Isso só para dar alguns exemplos do que pode advir como consequência do ato antissocial de se erguer construções à margem de qualquer controle administrativo prévio. Ao Judiciário compete apenas o controle estrito da legalidade do ato administrativo fundado no poder de polícia, devendo eximir-se de adentrar nos critérios de conveniência e oportunidade do administrador, na escolha da logística de suas operações. A rigor, dada a dramática situação em que vive o Distrito Federal, atualmente transformado em terra sem lei, em que se pode ocupar e construir impunemente em qualquer lugar, ao inteiro alvedrio de particulares e em inteiro desprezo às leis e aos interesses coletivos maiores, compete ao Judiciário esforçar-se por privilegiar os raros atos de fiscalização efetiva do administrador, e não fomentar a ilegalidade das construções clandestinas. Em resumo, é fácil constatar que a conduta da parte ré não representa lesão ou ameaça de lesão a posse, mas apenas exercício do poder de polícia. Não há também prova de que a construção que o autor pretende livrar da ação fiscalizatória da ré esteja regularmente licenciada - muito pelo contrário, a ausência de qualquer indício de que esteja regular indica que é mais uma dentre tantas famigeradas construções clandestinas, que empesteiam a cidade neste pernicioso festival de ilegalidades que atualmente ainda pauta, de modo inteiramente lastimável, os maus costumes nesta capital. Ou seja, não há lesão ou ameaça de lesão à posse pela entidade ré, mas apenas exercício regular e legítimo do poder de polícia, o que desnatura a hipótese de cabimento de qualquer espécie de tutela interdital. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. (...)” Trata-se, na origem, de ação de interdito proibitório, no qual os autores alegam que residem há aproximadamente dois anos no local denominado “Assentamento Terra Prometida” em Brazlândia/DF. Aduzem os autores que no último mês, representantes do Distrito Federal, ora réu/agravado, compareceram ao local com o intuito de demolir as edificações realizadas na região. Informam que suas residências ainda não foram afetadas, mas que estão na iminência de sofrer o esbulho possessório por parte do poder público, o que justifica o ajuizamento da presente demanda. Defendem que a demolição das casas edificadas na região, sem prévia notificação, constitui uma ilegalidade; bem como uma clara violação do direito fundamental à moradia e à propriedade, assim como à função social da propriedade rural, essencial para a subsistência de agricultores familiares na região. Dessa forma, interpõem o presente recurso, com pedido de antecipação da tutela recursal, no qual requerem a concessão da liminar na origem, para que o ente público se abstenha de realizar qualquer ato demolitório em face da residência dos autores. Requerem a concessão da justiça gratuita. Contrarrazões (ID 61193936). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo prolatou sentença, por meio da qual julgou improcedente o pedido dos autores/agravantes (ID 209292247– autos de origem). Confira-se: “Não há previsão de regularização para a área onde foi erigida a construção. O PDOT e REURB defendem medidas de fiscalização aptas a coibir novos parcelamentos e construções irregulares na defesa das leis e diretrizes urbanísticas. Aliás, o próprio artigo 54, III, da Lei 6.138/2018, determina que a licença, apesar de não ser necessária para construções em área rural, é imprescindível para quaisquer edificações em área pública (urbana ou não). De mais a mais, os parcelamentos de solo devem ser também ser autorizados previamente pelo Poder Público, mesmo que em áreas particulares. A supressão de vegetação nativa e o parcelamento do solo, para fins urbanos, sem projeto urbanístico e sem licença ambiental e autorização estatal, são fatores que impedem ou dificultam a regeneração da vegetação nativa, subsumindo-se a conduta ao crime do artigo 48, da Lei 9.605/1998. Desse modo, sendo a área pública e não tendo os autores autorização ou concessão de uso emitido pela Administração, existe a apropriação indevida de bem público o que é ilegal e criminosa. Aponto precedentes deste Tribunal: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO FORMULADO NO CORPO DA PETIÇÃO RECURSAL. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES ERIGIDAS IRREGULARMENTE EM ÁREA PÚBLICA E DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. CABIMENTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório. 2. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (Súmula no 619 do colendo Superior Tribunal de Justiça). 3. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito administrativo, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador público. 4. A Administração Pública, no exercício do poder de polícia, deve zelar pela correta aplicação da lei, cabendo a ela coibir, tanto quanto possível, a prática de atos em desconformidade com a legislação de regência, inclusive em casos de edificações erigidas irregularmente em áreas públicas. 4.1. De acordo com o artigo 22 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 6.138/2018), qualquer obra somente pode ser iniciada após a obtenção da respectiva licença de obras, observadas as exceções previstas no artigo 23 do referido diploma legal. 4.2. Nos termos do § 4o do artigo 133 do Código de Edificações do Distrito Federal, em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. 5. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal PDOT (Lei Complementar Distrital 803/2009), em seu artigo 83, estabelece que, na Macrozona Rural, é proibido o parcelamento do solo que resulte em lotes inferiores a 2 (dois) hectares e inferiores às dimensões dos lotes determinadas por zoneamento ambiental ou plano de manejo das unidades de conservação em que estiver inserido, devendo ser averbadas as respectivas reservas legais. 5.1. Observado, no caso concreto, que o loteamento empreendido em área pública não é passível de regularização, porquanto integrante de macrozona rural, sujeita a regras de conservação ambiental, mostra-se correta a imediata demolição das edificações erigidas em desconformidade com a legislação de regência. 6. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito constitucional à moradia, bem como a função social da propriedade, não constituem garantias aptas a assegurar a ocupação irregular de área pública ou a realização de obra sem a prévia obtenção de licença por parte dos órgãos de fiscalização. 7. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários advocatícios majorados. Exigibilidade suspensa em virtude da concessão da gratuidade de justiça. (TJ-DF 0703252-41.2023.8.07.0018 1848308, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 16/04/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 26/04/2024). Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DERRUBADA DE MURO. SETOR PONTE ALTA NORTE DO GAMA. PROPRIEDADE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FORMAL DE PARTILHA NÃO REGISTRADO. VÍNCULO CONJUGAL COM SUPOSTO POSSUIDOR NÃO DEMONSTRADO. CONSTRUÇÃO E DERRUBADA DA OBRA NÃO DEMONSTRADOS. DISPENSA LEGAL DE ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO DE MURO. IMPERTINÊNCIA. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO RECENTE. POSSIBILIDADE DE DEMOLIÇÃO IMEDIATA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. 1. Não se presta a comprovar a propriedade o formal de partilha isoladamente considerado, quando não apresentada a certidão de matrícula pertinente. 2. Não induz à comprovação de posse a alegação de vínculo conjugal com beneficiário do formal de partilha, se os documentos de identificação apresentados sugerem rompimento do vínculo e contração de novo matrimônio com terceiro. 3. É impertinente a alegação de inexigibilidade de alvará de construção para se erguer muros se a agravante não logrou demonstrar a natureza particular da área. Em se tratando de obra recente em área pública, é cabível a ação demolitória imediata, nos termos do art. 133, § 4o, da Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal). 4. Sendo muito baixo o valor da causa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 5. Apelo da autora não provido. Apelo do réu provido. (Acórdão 1209070, 07098075020188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – (grifo nosso) O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; Portanto, conclui-se que a área é pública, não dotada de autorização ou concessão aos particulares invasores e não existe previsão temporal para regularização. Nesse sentido, a construção, mesmo que precária, em área pública é ilegal e configura crime, conforme Lei 6.766/79. A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. De mais a mais, o art. 133 da Lei 6.138/2018, determina que é necessária a intimação demolitória para obras finalizadas, cito: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Dessa forma, a parte autora falha em demonstrar seu direito possessório bem como o direito de parcelar ou erigir qualquer obra. No momento da aquisição, o bem já estava em situação de ilegalidade, o que exclui logicamente a suposição de boa-fé e atendimento à função social no empreendimento. Inexistindo autorização por parte da Administração Pública em relação à utilização do bem pelo particular, ainda que sob a tolerância do Poder Público, a obra sem licença, mesmo que finalizada, é sempre irregular. O vício subjetivo de má-fé decorre da ciência dos possuidores no tocante à irregularidade de sua posse, comprovada por argumentos como passível de regularização e não é possível regularizar obra já terminada. A Constituição incumbe ao município/DF e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal bem como a retirada do assentamento, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade ou ordenamento rural. A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. Por outro lado, o artigo 151 do COE-DF, prevê: Art. 151. As edificações ou as partes de edificações sem licenciamento são passíveis de regularização edilícia mediante procedimento específico, desde que: I - atendam aos parâmetros urbanísticos vigentes; II - o parcelamento do solo esteja registrado em cartório; III - apresentem documento de propriedade reconhecido pelo Poder Público. No caso em comento, não se verifica nenhuma prova de que a parte requerente obteve junto aos órgãos públicos autorização e licença para a construção, nem registro de propriedade ou provou que parcelamento do solo é legal. E o Distrito Federal tem o dever de fiscalizar, supervisionar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações estratégicas de controle e combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo, consoante art. 116 da Lei 6.138/2018, in verbis: Art. 116. O órgão de fiscalização de atividades urbanas, no exercício do poder de polícia administrativa previsto no art. 13, deve fiscalizar obras e edificações por meio de vistorias e auditorias. Quem edifica ou parcela solo em contrariedade ao ordenamento jurídico viola exatamente a função social da propriedade, não importa a função a ela destinada. Qualquer edificação erigida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Em um contexto destes autorizar a permanência de construções é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. Portanto, não há que se falar em ilegalidade dos atos praticados pelo Distrito Federal no uso regular do poder de polícia, visto que atuou em conformidade com as delimitações previamente definidas pelas normas jurídicas pertinentes, ou seja, de acordo com o que determina a lei. Agir de forma contrária incorreria em crime de prevaricação, além de improbidade administrativa. Destarte, o que se verifica nestes autos é a resistência imotivada dos particulares a se submeter à normas vigentes. Do direito à moradia e da Dignidade da pessoa humana O direito à moradia não é absoluto, havendo exceções ao seu exercício previstas no ordenamento jurídico. O art. 182, § 2o, da Constituição Federal deflagra que a propriedade urbana somente cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. A situação de vulnerabilidade social e a modesta condição econômico-financeira da ocupante de área pública, conquanto seja um mal a ser combatido pelo Poder Público, não se revela em circunstância apta a legitimar a ocupação irregular e desordenada do solo urbano e de terrenos públicos, tampouco a permitir a construção de edificação ilicitamente em área ambiental e de risco, potencialmente não passível de regularização. Conclui-se que o direito à moradia deve ser apreciado em conjunto com o interesse da coletividade de usufruir de um meio ambiente equilibrado e de um adequado ordenamento urbano. Ademais, constata-se que não restando comprovada a existência de prévia autorização para a ocupação, parcelamento e/ou edificação em área pública ou particular, é legítima a imposição de sanções administrativas cabíveis, tal qual o ato demolitório, que decorre diretamente do exercício regular do poder de polícia do estado na atividade de fiscalização. À vista disso, verificada a ilegalidade na situação da parte autora, constitui DEVER da Administração agir de forma ágil e eficiente para coibi-la, sendo a improcedência dos pedidos autorais medida que se impõe. Sem embargo, a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e de honorários de sucumbência, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85 do CPC. Suspensa a exigibilidade diante da gratuidade deferida”. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2024 14:46:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora